Tribunal: TJBA
Processo: 8003458-22.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003458-22.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO TEOGENES MACEDO FERNANDES

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO ALVES MAGALHAES, LAERCIO DE ALMEIDA SILVA

EMENTA:
Direito Previdenciário e Processual Civil. Apelação Cível. Pensão por morte de servidor público estadual. União estável. Dependência econômica presumida. Comprovação documental suficiente. Aplicação do princípio tempus regit actum. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder pensão por morte ao autor, em razão do falecimento de ex-servidora pública estadual com quem mantinha união estável, determinando o pagamento do benefício desde o requerimento administrativo. O ente estatal sustenta a ausência de comprovação da convivência marital e da dependência econômica .

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor comprovou a condição de companheiro da segurada falecida à época do óbito, mediante prova suficiente da união estável; e (ii) saber se é necessária a comprovação da dependência econômica para fins de concessão de pensão por morte, diante da legislação previdenciária aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

3. A lei aplicável à concessão do benefício previdenciário é aquela vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio tempus regit actum, sendo aplicável, no caso, a Lei Estadual nº 11.357/2009.
4. A referida legislação estabelece a presunção de dependência econômica do cônjuge ou companheiro, dispensando a comprovação desse requisito quando demonstrada a relação de união estável.
5. A certidão de união estável, aliada a outros elementos probatórios, como a vinculação ao plano de saúde dos servidores (PLANSERV), constitui prova suficiente da condição de dependente do autor.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a dependência econômica entre cônjuges e companheiros é presumida, sendo desnecessária sua comprovação.

7. Mantém-se a sentença que reconheceu o direito à pensão por morte, inexistindo fundamentos aptos a ensejar sua reforma.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 4º e 11; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 12; CF/1988, art. 201.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 912883 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29.03.2016; STJ, Súmula 340; STJ, AgInt no REsp 1897183/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.